Tribunal: STF
Processo: Rcl 52479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. RE 870.947-RG (Tema 810). Correção monetária e taxa de juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública. Matéria será analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por W2Rom Participações Ltda. e W2Rom e Associados Participações Ltda., em face do acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2195414-04.2020.8.26.0000/50001, à alegação de má aplicação da tese jurídica firmada no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, as reclamantes narram ter sido efetuado depósito para pagamento da indenização devida, decorrente de precatório expedido nos autos da ação de desapropriação promovida pela Municipalidade de São Paulo, em que adotada a TR como índice de atualização do débito.



    Impugnado o valor pelas reclamantes, ao argumento de que deveria incidir o IPCA-E, desde junho de 2009, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947, a Corte de origem, ao exame do agravo de instrumento, consignou correto o cálculo, mantida a incidência da TR até 25.3.2015, conforme modulação dos efeitos promovida nas ADI’s 4.425 e 4.357.



    Interpostos recurso extraordinário e recurso especial, tiveram seguimento negado pela Corte reclamada. Em seguida, manejados agravos das referidas decisões, foi negado provimento ao agravo interno em recurso especial.



    3. As reclamantes alegam que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 870.947, foi incorretamente utilizada pela Corte reclamada, uma vez determinada para fins de correção monetária do valor a ser pago a utilização da TR, até a data de 25.3.2015, e, após, a aplicação do IPCA-E.



    Sustentam, no ponto, a não incidência da modulação de efeitos proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 nos autos do RE 870.947, com efeitos retroativos e vinculantes.



    4. Argumentam que a modulação dos efeitos adotada nas ADI’s 4.357 e 4.425 tem alcance limitado aos precatórios expedidos até 25.3.2015, não sendo esta a hipótese dos autos.



    5. Apontam inexistir, no processo de origem, decisão fixando qualquer índice de correção monetária, de forma que não se questiona a coisa julgada.



    6. Requerem a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. As reclamantes apontam como ato reclamado acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exame de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.



    Colho ementa da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.



    - A aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.



    - Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.º 905 (REsp 1.495.146/MG)Nega-se provimento ao recurso.”



    3. Ocorre que, nos autos subjacentes, além da interposição de agravo interno em recurso especial, as ora reclamantes também interpuseram agravo em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ARE), com fundamento no art. 1.042 do CPC, que será remetido a esta Suprema Corte.



    Não por outro motivo, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, ao exame do agravo interno em recurso especial, consignou em seu voto a existência do recurso de fls. 263/288 que será analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.



    4. Como se vê, a questão controvertida será submetida a julgamento por esta Casa, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal.



    5. Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipótese análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.231.490), o qual teve o seu seguimento negado por ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015. “



    (Rcl 37.321 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, foi recentemente analisado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 37.714 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    6. Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’ (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020), pois o sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual (Rcl 44.314/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 21.01.2021).



    7. Ainda que na hipótese vertente os autos de origem ainda não tenham sido remetidos a esta Suprema Corte, suficiente a obstar o exame da reclamação a interposição do agravo em recurso extraordinário (ARE) – cuja competência para julgamento é do STF –, sob pena de sua utilização indevida para antecipar a análise da questão pretendida.



    Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao julgamento da Rcl 38.187 AgR:



    “Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se incabível a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – o apelo extremo interposto contra a decisão judicial questionada houver sofrido juízo positivo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que, nessa hipótese , o recorrente obterá pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º): 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL . 



    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.



    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto .



    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida ( a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros), e ( b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.



    6. Em relação ao que se colocou na letra ‘ b ’ supra , NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral . Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1 . 042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1 .029, § 5º).



    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1 .030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). …................................................................................................... 12. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei ) 



    Achando-se , desse modo, em tramitação, nesta Suprema Corte, o recurso extraordinário interposto pela parte agravante contra o acórdão objeto da presente ação constitucional (RE 1.234.488/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO), e tendo em vista, ainda, que, no apelo extremo em questão, a reclamante invoca os mesmos fundamentos que dão suporte a esta reclamação, torna-se inviável a utilização do instrumento reclamatório com o único objetivo de antecipar, por via processualmente inadequada, a análise da pretensão recursal já deduzida”. (Rcl 38.187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020 – destaquei).



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora